Tribunal: STF
Processo: Pet 12592
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de pedido formulado por Ulisses Sobral Calile, por meio do qual requer a extensão à Ação Penal nº 5023942-46.2018.4.04.7000, em trâmite perante a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, dos efeitos da decisão que declarou a imprestabilidade, quanto ao reclamante original, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000 celebrado pela Odebrecht.



    O requerente afirma e, ao final, pleiteia o seguinte:



    “1. No acórdão cujos efeitos se pretende sejam estendidos, o então Relator, Exmo. Min. Ricardo Lewandowski, concedeu ordem de Habeas Corpus, ex-officio, para o fim de declarar a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência celebrado pela ODEBRECHT, assim como de todos os demais que dele decorrem. Após a prolação do decisum em comento, foram formulados diversos pleitos de extensão de seus efeitos em favor de uma série de outros réus de ações penais oriundas da operação Lava Jato, nas quais a acusação utilizou como suporte probatório para o oferecimento das denúncias os mesmos elementos reconhecidamente nulos. Tais pedidos foram deferidos. 



    2. Ocorre que, na Ação Penal nº 5023942-46.2018.4.04.7000, também oriunda da operação Lava Jato, tanto a Denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal quanto a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR e mantida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região foram amplamente lastreadas nestes elementos de prova ilícitos, especialmente daqueles extraídos do sistema “Drousys”. É a Ação Penal à qual responde o Peticionário. 



    3. Assim, pela similitude fático-processual existente entre o caso de ULISSES SOBRAL e o apreciado no bojo dessa Reclamação, na esteira dos pedidos de extensão já concedidos nestes autos, faz parecer crer que cabe ao Peticionário o mesmo entendimento aplicado naqueles casos. E qual é o entendimento? De que, pela utilização dos elementos de prova obtidos por meio do Acordo de Leniência da ODEBRECHT, cuja nulidade já foi declarada, há de se conceder a extensão ora solicitada, a fim de se reconhecer a imprestabilidade destes elementos probatórios.



    (...)



    8. Da análise da exordial acusatória que envolve o Peticionário (ANEXO2), recebida pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR (ANEXO3), bem se notam diversas menções a elementos probatórios obtidos pelo Acordo de Leniência da ODEBRECHT, sobretudo ao sistema “Drousys”. Logo ao início da exposição dos fatos, o Ministério Público imputa à ULISSES SOBRAL o suposto recebimento de vantagens indevidas oriundas, por intermédio dos operadores financeiros MÁRIO MIRANDA, JOÃO HENRIQUES e ÂNGELO LAURIA. Veja-se:



    (...)



    9. Logo após, passa o Parquet a delinear os supostos recebimentos de vantagens indevidas por parte do Peticionário, utilizando-se, para tanto, diretamente dos elementos extraídos dos sistemas “Drousys” e “My Web Day B”. Confira-se:



    (...)



    10. Na sequência, narra que, com base na análise dos dados extraídos do sistema “Drousys”, foi possível identificar supostos pagamentos para os funcionários da PETROBRAS, incluindo ULISSES SOBRAL. A operação teria ocorrido da seguinte forma: utilizando-se os registros do sistema “Drousys”, identificaram-se as supostas transferências em favor de MARIO MIRANDA, que, na sequência, teria operacionalizado o seu repasse ao Peticionário. Veja-se:



    (...)



    13. Além disso, colaciona uma série de e-mails extraídos do sistema “Drousys”, a fim de demonstrar como teriam sido operacionalizados os supostos recebimentos. Veja-se:



    (...)



    14. Ressalte-se, portanto, que a exordial acusatória oferecida pelo Parquet baseou-se exaustivamente em e-mails e demais documentos obtidos por meio do sistema “Drousys” no âmbito do Acordo de Leniência da ODEBRECHT. Ou seja, em sua denúncia, o Ministério Público utilizou amplamente os dados oriundos do sistema “Drousys” para: (i) identificar supostos recebimentos no exterior, cujo destino final, entre outros, seria o ora Peticionário; (ii) apontar a ilegitimidade dos contratos celebrados entre MAGNA INTERNATIONAL e TECH TRADE CORPORATION; e (iii) por fim, identificar a suposta operacionalização desses pagamentos por RODRIGO TACLA DURAN. Mas não é só. 



    15. Ao analisar o feito, o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba também se amparou nesses elementos para prolatar a sentença condenatória (ANEXO4). Com efeito, destacou que os documentos extraídos dos sistemas “Drousys” e “My Web Day B” são “talvez a prova documental mais relevante destes autos”. Confira-se:



    (...)



    29. Ante todo o exposto, requer-se: 



    a) Considerando que contra o ora Peticionário também tramita ação penal cujos elementos probatórios foram obtidos por meio do Acordo de Leniência da ODEBRECHT, encontrando-se, portanto, em situação processual idêntica à do Reclamante, requer-se, com fundamento no que dispõe o art. 580 do CPP, a extensão dos efeitos da decisão proferida pelo Exmo. Min. Ricardo Lewandowski nestes autos, em favor de ULISSES SOBRAL, a fim de que seja reconhecida a imprestabilidade das provas extraídas do sistema “Drousys” e obtidas por meio do Acordo de Leniência da ODEBRECHT, com a consequente declaração de nulidade de todos os atos decisórios, meritórios ou não, proferidos na ação penal, em seus feitos incidentais ou acessórios e, inclusive, nas investigações (conforme já decidido, também, na Reclamação nº 45.691/PR); 



    b) Subsidiariamente, com fundamento no que dispõe o art. 654, §2º, do CPP, e diante das flagrantes ilegalidades constatadas in casu, a concessão de ordem de Habeas Corpus de ofício, em favor de ULISSES SOBRAL, a fim de que seja reconhecida a imprestabilidade das provas extraídas do sistema “Drousys” e obtidas por meio do Acordo de Leniência da ODEBRECHT, com a consequente nulidade de todos os atos decisórios, meritórios ou não, proferidos na ação penal em comento, em seus feitos incidentais ou acessórios e, inclusive, nas investigações (conforme já decidido, também, na Reclamação nº 45.691/PR).”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, ressalto que o ora requerente responde a imputações que possuem lastro no acordo de leniência da Odebrecht e nas planilhas de dados extraídos diretamente dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, integrantes do Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000.



    Ora, conforme se constatou na decisão da Segunda Turma desta Suprema Corte referida acima, a imprestabilidade das provas questionadas pelo reclamante foi placitada em decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal - transitada em julgado -, em face da comprovada contaminação do material probatório arrecadado pela 13ª Vara Federal de Curitiba. 



    Nesse sentido, é possível aferir, conforme salientou o ora requerente, que os mencionados elementos de prova foram citados na inicial acusatória em diversas oportunidades, bem como em sucessivos atos judiciais. 



    Por tais razões, não há como deixar de concluir que os elementos de convicção derivados dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000 celebrado pela Odebrecht, que emprestam suporte ao feito movido contra o requerente, encontram-se nulos, não se prestando, em consequência, para subsidiar as acusações contra ele subscritas.



    Ressalto, no entanto, que nos feitos, seja de que natureza for, o exame a respeito do contágio de outras provas, bem como sobre a necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural do feito, consideradas as balizas aqui fixadas e as peculiaridades do caso concreto.



    Em face do exposto, defiro o pedido constante desta petição e estendo os efeitos da decisão proferida na Reclamação 43.007/DF para declarar a imprestabilidade, quanto ao ora requerente, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente